Tribunal: TJSP
Processo: 2106969-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada indeferiu o pedido da Exequente de imediata transferência do valor da arrematação para conta vinculada ao Juízo deprecante e determinou a suspensão do curso do feito (carta precatória) até o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento número 2263458-12.2019.8.26.0000 – Após a prolação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada indeferiu o pedido da Exequente de imediata transferência do valor da arrematação para conta vinculada ao Juízo deprecante e determinou a suspensão do curso do feito (carta precatória) até o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento número 2263458-12.2019.8.26.0000 – Após a prolação da decisão agravada, proferida posterior decisão de reconsideração da suspensão do curso da carta precatória (com o prosseguimento do feito), o que gerou a expedição da carta de arrematação e a determinação de transferência do valor de arrematação para conta vinculada ao Juízo deprecante – Provimento jurisdicional pretendido já foi concedido pelo Juízo de origem – Perda superveniente do interesse recursal – RECURSO DA EXEQUENTE NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106969-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é agravante
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, são agravados ALUÍSIO ABDALLA,
DULCE ANTONIA CAMASMIE ABDALLA, UNIBRA PROMOTORA DE
VENDAS
LTDA.
e
JRCL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, porque prejudicado.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106969-10.2020.8.26.0000
2
Comarca: Campos do Jordão – 1a Vara
Processo número 1001710-25.2016.8.26.0116
MM. Juiz da causa: Mateus Veloso Rodrigues Filho
Agravante: Companhia Siderúrgica Nacional CSN
Agravados: Aluísio Abdalla e Dulce Antônia Camasmie Abdalla
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Decisão agravada
indeferiu o pedido da Exequente de imediata transferência
do valor da arrematação para conta vinculada ao Juízo
deprecante e determinou a suspensão do curso do feito
(carta precatória) até o trânsito em julgado da decisão
proferida nos autos do Agravo de Instrumento número
2263458-12.2019.8.26.0000 Após a prolação da decisão
agravada, proferida posterior decisão de reconsideração da
suspensão do curso da carta precatória (com o
prosseguimento do feito), o que gerou a expedição da
carta de arrematação e a determinação de transferência do
valor de arrematação para conta vinculada ao Juízo
deprecante Provimento jurisdicional pretendido já foi
concedido pelo Juízo de origem Perda superveniente do
interesse recursal RECURSO DA EXEQUENTE NÃO
CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO
Voto no 26226
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106969-10.2020.8.26.0000
3
contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Mateus Veloso Rodrigues Filho (fls.625
do processo originário), que, nos autos da carta precatória de avaliação e expropriação
de imóvel, indeferiu o pedido da Exequente de imediata transferência do valor da
arrematação para conta vinculada ao Juízo deprecante e determinou a suspensão do
curso do feito (carta precatória) até o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos
do Agravo de Instrumento número 2263458-12.2019.8.26.0000.
Alega que a imediata transferência do valor de arrematação
independe do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do Agravo de
Instrumento número 2263458-12.2019.8.26.0000 e que descabida a determinação de
suspensão do curso da carta precatória. Pede o provimento do recurso, para afastar a
decisão agravada, com a determinação de imediata transferência do valor da
arrematação para conta vinculada ao Juízo deprecante, “independentemente do trânsito
em julgado da decisão do Agravo de Instrumento número 2263458-12.2019.8.26.0000”.
O recurso foi inicialmente distribuído para a 34a Câmara de
Direito Privado, Relatoria da Desembargadora Lígia Araújo Bisogni, que não conheceu
do recurso e determinou a “redistribuição para a 35a Câmara de Direito Privado, por
prevenção” (fls.54/56), o que foi cumprido, com a redistribuição a este Magistrado, e
recebidos os autos em 29 de maio de 2020.
A decisão de fls.59 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.73/79.
É a síntese.
Ajuizada
a
execução
originária
(Processo
número
1112079-71.2015.8.26.0100), os Executados não pagaram o valor devido o que
implicou na determinação de expropriação de imóvel, para a satisfação da execução.
Expedida, então, a carta precatória (processo originário), em que
houve a avaliação do imóvel, com a arrematação do bem em leilão no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106969-10.2020.8.26.0000
4
1.779.930,90 (fls.533 do processo originário).
Posterior à arrematação, proferida a decisão de fls.529/530
(daqueles autos), que homologou e declarou “perfeita e acabada a arrematação do
imóvel” e interposto o Agravo de Instrumento número 2263458-12.2019.8.26.0000
contra a decisão de homologação, que foi improvido (mas notando-se que pende o
trânsito em julgado da decisão de improvimento, em razão da interposição de recurso ao
Superior Tribunal de Justiça).
A Exequente pleiteou a transferência imediata do valor da
arrematação para conta vinculada ao Juízo deprecante e sobreveio a decisão agravada,
que determinou a suspensão do curso da carta precatória até o trânsito em julgado da
decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento número
2263458-12.2019.8.26.0000 (fls.618 e 625 daqueles autos).
Após a prolação da decisão agravada, proferida posterior
decisão de reconsideração da suspensão do curso da carta precatória (com o
prosseguimento do feito), o que gerou a expedição da carta de arrematação e a
determinação de transferência do valor de arrematação para conta vinculada ao Juízo
deprecante (fls.674, 685/686 e 695 daqueles autos).
Considerando que o pedido recursal é referente à transferência
imediata do valor de arrematação para conta vinculada ao Juízo deprecante e que já
determinada aquela transferência (posterior à decisão agravada), caracterizada a perda
superveniente do interesse recursal, pois o provimento jurisdicional pretendido já foi
concedido pelo Juízo de origem.
Dessa forma, de rigor o não conhecimento do recurso, porque
prejudicado.
Ante o exposto, não conheço do recurso, porque prejudicado.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106969-10.2020.8.26.0000
5
Relator